Tribunal: TJBA
Processo: 8049584-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049584-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERUSA SILVA RAMOS GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INEFICÁCIA DE POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO AGRÍCOLA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gerusa Silva Ramos Guimarães e Antônio Carlos Costa Guimarães contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Declaratória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas rurais hipotecárias. Os agravantes, produtores rurais, alegam que o inadimplemento decorre da falha estrutural de política pública de recuperação da lavoura cacaueira, vinculada à orientação técnica da CEPLAC e financiada por instituições bancárias.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de cédulas rurais, à luz da alegada ineficácia do programa público agrícola que condicionou os financiamentos concedidos.

III. Razões de decidir

Documentos técnicos demonstram que o programa vinculado ao crédito rural previa a obrigatoriedade de adoção de técnicas da CEPLAC, que se revelaram ineficazes, comprometendo a produção agrícola.

Relatórios da CEPLAC e da FAEB indicam que os produtores das etapas I e II não obtiveram retorno econômico capaz de satisfazer os encargos contratados.

Há verossimilhança na alegação de inexigibilidade das prestações em razão do inadimplemento técnico da obrigação principal por parte dos agentes estatais, nos termos do art. 476 do Código Civil.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva do Estado e dos agentes financeiros nos casos de insucesso do programa de recuperação da lavoura cacaueira.

O risco de dano irreparável decorre da iminente perda do imóvel rural dado em garantia, que constitui moradia e meio de subsistência dos agravantes.

A medida de suspensão da exigibilidade é reversível e visa a preservar o bem da vida até o deslinde da controvérsia em cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas rurais quando evidenciada a ineficácia do programa público agrícola que embasou o financiamento. 2. A existência de política pública falha vinculada à concessão de crédito rural pode afastar, em sede de cognição sumária, a exigibilidade das obrigações assumidas pelos produtores."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000953-28.2005.8.05.0113; TJBA, Apelação nº 0001143-52.2007.805.0264.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8049584-11.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

GERUSA SILVA RAMOS GUIMARAES

e
OUTRO

e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA